Tribunal: TJBA
Processo: 0067407-45.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0067407-45.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MACSPUMA INDUSTRIA & COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS LTD Advogado(s): JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE LESIVA. PROVA DO LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONFISCO NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA HIPÓTESE DE A BASE DE CÁLCULO EFETIVA FOR MENOR QUE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA UTILIZADA PELO FISCO QUE NÃO INVIABILIZA A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO STF NO RE 593.849/MG. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. É constitucional o regime de substituição tributária para frente, desde que respeitado o direito à restituição nos casos de não ocorrência do fato gerador presumido, conforme entendimento pacificado pelo STF no julgamento do RE 593.849/MG. 2. A Lei Complementar nº 87/96 não foi aplicada retroativamente, e a autuação baseou-se em legislação vigente à época dos fatos. 3. O lançamento tributário foi instruído com documentos e elementos fiscais suficientes à caracterização do fato gerador, não se tratando de mero arbitramento. 4. A alegação genérica de nulidade do auto de infração, desacompanhada de prova efetiva, não elide a presunção de legitimidade dos atos administrativos. 5. Não se configura confisco tributário na hipótese em que a exação é realizada nos limites legais e constitucionais, além de haver a possibilidade de, demonstrado o excesso de tributação decorrente de diferença entre a base de cálculo efetiva e a base de cálculo presumida, haver a devolução/compensação dos valores recolhidos a maior, em ação própria, o que não afasta a legalidade da substituição tributária para frente. Manutenção do comando sentencial que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0067407-45.1999.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MACSPUMA INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)